Tribunal: TJSP
Processo: 1005364-86.2016.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. REVISÃO CONTRATUAL. RESCISÃO CONTRATUAL. Tempestividade da reconvenção. Impugnação à justiça gratuita. Ré-reconvinte que não se desincumbiu do ônus de provar a abastança econômica do autor. Rescisão contratual. Alegação de pagamento de "mais de 70%" do preço. Inaplicabilidade da teoria do adimplemento substancial. Permitida a rescisão do contrato e reintegração da

Ementa:
COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. REVISÃO CONTRATUAL. RESCISÃO CONTRATUAL. Tempestividade da reconvenção. Impugnação à justiça gratuita. Ré-reconvinte que não se desincumbiu do ônus de provar a abastança econômica do autor. Rescisão contratual. Alegação de pagamento de "mais de 70%" do preço. Inaplicabilidade da teoria do adimplemento substancial. Permitida a rescisão do contrato e reintegração da ré-reconvinte na posse do imóvel. Custas processuais. A justiça gratuita, concedida ao apelante, não afasta sua responsabilidade pelas custas e despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência. A exigibilidade do pagamento da referida condenação fica suspensa, possível sua execução até cinco anos do trânsito em julgado da decisão, caso o credor demonstre a perda da condição de hipossuficiência do beneficiado.
Recurso desprovido.